Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700397-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CANDIDA DO NASCIMENTO AGRAVADO: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Cândida do Nascimento em face da decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, no processo 0752860-59.2023.8.07.0001, em que litiga contra Esho Empresa de Serviços Hospitalares S.A. (Hospital Alvorada de Brasília), com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa consistindo no ressarcimento de valores pagos a suposto médico, a título de honorários, bem como a condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. A recorrente impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas do processo. Alega não ter recursos suficientes para suportar as despesas do processo. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento da gratuidade de justiça. Preparo dispensado (art. 99 § 7o CPC). DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). A partir dos documentos acostados ao processo é possível presumir a hipossuficiência econômica. Embora a soma dos rendimentos percebidos pela recorrente (Associação das Pioneiras Sociais e Benefício INSS) supere ligeiramente o parâmetro objetivo, os extratos bancários indicam inúmeras despesas que aparentemente comprometem grande parte da remuneração. Além disso, a agravante afirma que seu cônjuge foi acometido de doença incapacitante, estando sob tratamento em home care, e que atualmente é a única provedora do lar, o que confere a plausibilidade à alegação de insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Aliado a isso, na origem a agravante busca se ressarcir de valores transferidos a suposto médico do Hospital Alvorada, réu na ação, em pagamento de um suposto serviço prestado enquanto o seu cônjuge lá se achava internado. Tais elementos, ao menos em uma análise perfunctória, reforçam a tese de escassos recursos para pagar as custas do processo. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e concedo a gratuidade de justiça. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 15 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator